Tribunal: TJBA
Processo: 8029299-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029299-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA

AGRAVADO: AMERICO TOMAS SOUZA

Advogado(s)
:
MARIANA CERSOSIMO NUNES, RENATA SAMPAIO SUNE, JAYME BROWN DA MAIA PITHON

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por intempestividade. A parte agravante defendeu a possibilidade de conhecimento das matérias de ofício e pleiteou o reconhecimento de excesso de execução, com a fixação do valor devido em R$ 106.287,69.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, não obstante a intempestividade da impugnação, seria possível o reconhecimento de eventual excesso de execução por matérias cognoscíveis de ofício.
III. Razões de decidir

A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo de 15 dias, contados após o decurso do prazo de pagamento voluntário (CPC, arts. 523 e 525).
Decorrido o prazo sem manifestação, opera-se a preclusão, sendo inadmissível a rediscussão de matérias que não sejam de ordem pública.
No caso concreto, a impugnação foi protocolada cerca de cinco meses após a intimação para pagamento, configurando-se sua intempestividade.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8029299-94.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA
e, como Agravado,
AMÉRICO TOMAS SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos
do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA